Tribunal: TJMT
Processo: 8030246-61.2017.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8030246-61.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELY BENEDITA SIQUEIRA DA SILVA SATO - CPF: 405.442.651-49 (RECORRIDO), HELENO DE FIGUEIREDO DA COSTA MARQUES - CPF: 025.024.421-76 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), PEDRO OLAVARRIA E SILVA - CPF: 028.515.051-06 (ADVOGADO), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 17.059.112/0002-00 (RECORRENTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
8030246-61.2017.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA

Recorrido(s):
SUELY BENEDITA SIQUEIRA DA SILVA SATO

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:
28/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E MATERIAL – COMPRA DE PRODUTO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE ADEQUAÇÃO – CADEIRA DE RODAS PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – ESTORNO DE VALORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque o valor pago foi estornado à consumidora, resolvendo-se o problema enfrentado ainda na esfera administrativa.

Portanto, considerando que o crédito foi estornado, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito a ser indenizado, pois demonstrada a boa-fé da Reclamada em resolver a questão instalada.

Sentença reformara para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação, cujo dispositivo segue transcrito abaixo:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial para
condenar
a Reclamada FÁCIL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. a

(i)
restituir
à Autora a importância de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais, atualizada monetariamente pelo IGP-M (FGV) a partir das datas dos efetivos pagamentos (recibo: 07/06/2016; R$ 800,00 (1a/3) em 15/11/2016 ; R$ 800,00 (2a/3) em 15/12/2016 e R$ 800,00 (3a/3) em 15/01/2017, com o acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (CPC, art. 240); e

(ii)
reparar
danos morais à Autora que arbitro na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo o valor ser atualizado monetariamente com incidência do IGP-M/FGV a partir da presente data, (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CPC, art. 240, e CC, art. 406 c/c CTN, art. 161, §1o).

A parte Reclamada se insurge contra a sentença pugnando pelas preliminares de ilegitimidade ativa, decadência e prescrição. No mérito, requer a reforma para improcedência, ou, subsidiariamente, a redução da condenação a título de danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa. Muito embora não figure a Recorrida como titular do cartão de crédito utilizado como meio de pagamento do produto adquirido, esta figura como própria compradora na nota fiscal de venda, sendo, portanto, parte legítima para reclamar em juízo sobre eventual vício da mercadoria.

Como se não bastasse, de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade de partes, em se tratando de condições da ação, deve ser observada exclusivamente na relação jurídico-processual constante na exordial, sendo que nesta figura a autora como adquirente e pagadora do produto
sub judice
.

De igual forma, afasto as preliminares de mérito de prescrição e decadência. O caso não trata de direito de arrependimento, mas sim de vício, o qual a autora aponta ter reclamado ainda no prazo legal, sem que recebesse a devida solução ao problema, o que o qualifica ao status de defeito na prestação dos serviços, aplicando-se, assim, o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Por outro lado, no que concerne ao mérito, tenho que assiste razão à Recorrente, de onde a sentença merece integral reforma.

Explico:

Alega a autora que, decidiu ajudar uma criança portadora de necessidades especiais, onde precisava de uma cadeira de rodas de tamanho específico.

Sendo assim, no dia 27/07/2016, foi até a loja juntamente com a criança, para tirar as medidas da cadeira. Contudo, alega que o vendedor simplesmente olhou para a criança e disse que saberia qual seria a cadeira certa.

Dessa forma, orientada pelo vendedor, comprou a
CADEIRA CARRINHO STAR KIDS – JAGUARIBE
, pelo valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), onde pagou R$ 500,00 (quinhentos reais) de entrada e parcelou o restante no cartão.

Alega, porém, que infelizmente com o passar de tão pouco tempo foi informada pela mãe da criança que a cadeira não estava servindo, vez que as medidas estavam erradas, e que na verdade estava machucando a criança, procedendo assim com reclamação junto à Recorrente, não logrando, porém, êxito em resolver o impasse, motivo este que ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Em contestação, a Recorrente colacionou comprovante de operação em que defende ter realizado o estorno do valor inerente ao montante pago a título de entrada (R$ 500,00), o qual foi assim realizado no dia 29/09/2016, friso ainda antes do ingresso da presente demanda.

Sobre referido documento, a parte autora em nada se manifestou. Pelo contrário, em sua impugnação, sem trata-lo especificadamente, apenas reduziu o pleito a título de danos materiais para R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), correspondente ao saldo remanescente pago por meio de cartão de crédito, o que configura confissão tácita sobre o estorno da entrada.

Quanto ao saldo remanescente (R$ 2.400,00), observo que, em reclamação junto ao PROCON, a parte autora afirma ter sido estornado após reclamação junto a empresa que administra o cartão utilizado, sendo tal assertiva também assim defendida pela Recorrente.

Saliento, em que pese negue, em juízo, a existência do estorno, muito embora tenha apontado de forma diferente quando da reclamação via PROCON, a parte autora deixou de juntar a fatura de janeiro de 2017, a qual, em tese, acusaria a terceira parcela da operação.

Não só isto, quando instada pelo juízo
a quo
em despacho encartada no ID 133009245, deixou de apresentar os dados inerentes ao cartão de crédito utilizado (número do cartão e CNPJ do titular), a fim de que a instituição financeira correspondente respondesse ao ofício do juízo que, na busca da verdade real, assim procedeu a fim de apurar se houve ou não estorno de valores.

Desta feita, quer pelas alegações quando da reclamação via PROCON, quer pela ausência da juntada das faturas respectivas, quer pela ausência do atendimento da diligência do juízo, tenho que o estorno, quanto ao saldo remanescente, também existiu, não havendo quaisquer danos materiais a serem indenizados à Recorrida.

Via de consequência, não obstante os dissabores que o fatídico seja capaz de ocasionar, tal fato não suplanta o mero aborrecimento, mormente quando toda a celeuma foi resolvida pelos meios administrativos, sem maiores transtornos à Recorrida.

Portanto, com a resolução do problema na esfera administrativa, onde a Recorrente procedeu com o estorno integral de valores em favor da consumidora, tenho que não há que se falar em indenização de qualquer valor e a qualquer título.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformara a sentença e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022